Tribunal: TJDFT
Processo: 0703327-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703327-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOHN LENON CARDOSO GARDENGHI, ANA PAULA SERQUEIRA LIMA GARDENGHI AGRAVADO: SPE MENTTORA MULTIPROPRIEDADE LTDA D E S P A C H O Intimada para comprovar o pagamento do preparo recursal na data de interposição do agravo ou providenciar o recolhimento em dobro, a parte agravante juntou os documentos de ID 68541661 e 68541662. Todavia, os documentos colacionados são todos comprovantes de pagamento, descurando-se a parte agravante de providenciar a juntada das necessárias guias de recolhimento das custas, nas quais consta os dados processuais e as informações pertinentes para a devida conferência. Desta feita, intime-se, uma vez mais, a parte agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a juntada das guias de custas judiciais respectivas, para fins de comprovação do recolhimento regular do preparo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator